Tribunal: TJSP
Processo: 2176992-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FRANQUIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – "ÓTICAS CAROL" – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na rescisão do contrato, para determinar que a franqueadora descaracterize o padrão de franquias "ÓTICAS CAROL" e consequentemente libere o território então abrangido pela atividade empresarial para

Ementa:
FRANQUIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – "ÓTICAS CAROL" – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Inconformismo da autora, que pleiteia a concessão de tutela de urgência consistente na rescisão do contrato, para determinar que a franqueadora descaracterize o padrão de franquias "ÓTICAS CAROL" e consequentemente libere o território então abrangido pela atividade empresarial para que nova empresa possa atuar como franqueada – Não acolhimento – Prova documental insuficiente a comprovar o alegado descumprimento contratual, aliado ao risco de irreversibilidade da medida – No caso, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória - Art. 300, CPC – Decisão recorrida mantida – RECURSO DESPROVIDO.